Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-98.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Processo : 0705022-98.2020.8.07.0010 DESPACHO À autora-apelante, Edna Santana dos Santos, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da dialeticidade, diante da preliminar suscitada em contrarrazões pela ré-apelada (id. 24543356 - p. 3/4). Ademais, ante a apresentação de petição com documento pelo autora-apelante (id. 24543360 e 24543361), à parte ré-apelada, Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Medico Ltda., para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator